Tribunal: TJES
Processo: 5001308-91.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. COMPRAS FRAUDULENTAS REALIZADAS NO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, reconheceu a inexistência de compras questionadas realizadas no exterior e condenou o banco apelante à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pela cobrança indevida de compras fraudulentas; (ii) avaliar o cabimento da restituição em dobro dos valores cobrados; (iii) verificar a procedência da indenização por danos morais arbitrada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 479). A prova documental demonstra a ocorrência de compras fraudulentas realizadas no exterior, evidenciando falha no dever de segurança do banco.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando a cobrança se revela contrária à boa-fé objetiva, dispensando a demonstração de má-fé, conforme entendimento do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS. Promovida a cobrança após a modulação de efeitos em 30/03/2021, é aplicável a restituição em dobro.

O dano moral é configurado pela falha na prestação dos serviços que submeteu o consumidor a descontos indevidos em proventos previdenciários, comprometendo a subsistência financeira. A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o método bifásico adotado pelo STJ e os precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelas compras fraudulentas realizadas em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida para débitos realizados após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé.

O desconto indevido em proventos previdenciários configura dano moral indenizável, sendo o quantum arbitrado conforme os critérios de proporcionalidade e jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; EREsp nº 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível nº 0021896-82.2022.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5006029-08.2021.8.08.0014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001308-91.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ALEXANDRE MORAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. COMPRAS FRAUDULENTAS REALIZADAS NO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, reconheceu a inexistência de compras questionadas realizadas no exterior e condenou o banco apelante à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pela cobrança indevida de compras fraudulentas; (ii) avaliar o cabimento da restituição em dobro dos valores cobrados; (iii) verificar a procedência da indenização por danos morais arbitrada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 479). A prova documental demonstra a ocorrência de compras fraudulentas realizadas no exterior, evidenciando falha no dever de segurança do banco.

Nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando a cobrança se revela contrária à boa-fé objetiva, dispensando a demonstração de má-fé, conforme entendimento do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS e, sendo promovida a cobrança após a modulação de efeitos em 30/03/2021, aplicável a restituição em dobro.

O dano moral é configurado pela falha na prestação dos serviços que submeteu o consumidor a descontos indevidos em proventos previdenciários, comprometendo a subsistência financeira, pelo que a indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o método bifásico adotado pelo STJ e os precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelas compras fraudulentas realizadas em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida para débitos realizados após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé.

O desconto indevido em proventos previdenciários configura dano moral indenizável, sendo o quantum arbitrado conforme os critérios de proporcionalidade e jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; EREsp nº 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível nº 0021896-82.2022.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5006029-08.2021.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade do banco apelante pela cobrança indevida de compras fraudulentas realizadas no exterior, além do cabimento de indenização por danos materiais, cumulada com a devolução em dobro dos valores questionados e danos morais.

Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, a prova documental evidencia que o cartão do apelado fora utilizado em compras fraudulentas no exterior, sendo posteriormente bloqueado.

A atuação de golpistas que hackearam o serviço, somada ao fato de o cartão estar vinculado à conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, revela a falha do banco apelante no dever de segurança e proteção contra fraudes, sendo aplicável a responsabilidade objetiva por fortuito interno, nos termos da
Súmula 479 do STJ
:

“
A instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo roubo de que o cliente fora vítima, em via pública, após chegada ao seu destino portando valores recentemente sacados diretamente no caixa bancário, porquanto evidencia-se fato de terceiro, que exclui a responsabilidade objetiva, por se tratar de caso fortuito externo”.

Em uníssono reverbera a jurisprudência desta Corte:

“É objetiva a responsabilidade de instituições financeiras em casos de fraudes cometidas por terceiros, devendo a prestadora de serviços responder pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em razão de falhas no sistema de segurança bancário.”

(TJES, Apelação Cível nº 0021896-82.2022.8.08.0024, Relator: Des. Fulano de Tal, Julgado em 15/09/2024).

Segundo interpretação conferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp 1.413.542/RS).

Houve modulação dos efeitos do julgado, para incidir apenas sobre cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em
30/03/2021
.

Com efeito, promovida a cobrança em
2022
, isto é, após a modulação, é devida a restituição em dobro, na esteira de pacífica jurisprudência desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DE COBRANÇA. TEMA 958 E TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A restituição em dobro do indébito não depende da demonstração de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de taxa de registro de contrato sem a comprovação da efetiva prestação do serviço é abusiva, conforme o Tema 958 do STJ. 2. A venda casada de seguro, sem a possibilidade de escolha do consumidor, é prática abusiva, nos termos do Tema 972 do STJ. 3.
A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente não depende da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida
. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] V -
No que diz respeito a restituição em dobro do indébito, o Superior Tribunal de Justiça quebrou os paradigmas então vigorantes em sua jurisprudência a respeito da restituição em dobro prevista no art. 42, do CDC, quando a Corte Especial, no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888, assentou o entendimento de que é desnecessária a demonstração do elemento volitivo (má-fé) para que o consumidor seja ressarcido em dobro pelo fornecedor, bastando, para tanto, a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva
, o que não restou caracterizado no caso tem tela. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001673-18.2019.8.08.0049, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 18/Sep/2023)

No que se refere aos danos morais, não pairam dúvidas sobre a grave lesão a direito de personalidade, haja vista que a falha na prestação dos serviços submeteu o consumidor a descontos nos proventos, capazes de comprometer a subsistência e a margem de crédito consignável.

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável a quantia indenizatória fixada em R$ 5.000,00, em consonância com o patamar adotado por esta Corte em casos similares, a saber:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. CONTRATOS OBJETO DA LIDE NÃO PACTUADOS COM O PRIMEIRO APELANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os contratos objeto da lide não foram pactuados com a instituição financeira Crefisa S.A., de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, porquanto não componha a relação jurídica de direito material pertinente à demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício. 2) Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC. 3) Considerando que a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor, seja por escrito ou via eletrônica, escorreita a sentença ao reconhecer a ilegalidade na conduta do banco apelante, haja vista a ausência de provas da contratação respectiva, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC. 4) Configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo (um salário-mínimo), a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta. 5)
O valor, fixado em R$ 5.000,00, parece atender ao critério bifásico erigido pelo STJ, pois em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta egrégia Corte.
6) A condenação a título de danos morais deriva de relação contratual, ainda que constituída a partir de fraude, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação. 7) Segundo recurso parcialmente provido.

(Data: 03/Jul/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5006029-08.2021.8.08.0014 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Defeito, nulidade ou anulação)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DAS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A administradora da máquina de cartão de crédito, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva. 2. Evidente a falha na prestação de serviços decorrentes da fraude no cartão de crédito, com a realização de compras não reconhecidas, resultando na cobrança do consumidor e sua negativação indevida pelo inadimplemento. 3. Comprovado os danos materiais, no valor de R$ 4.159,68 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), subsiste o dever de indenizar, ante a responsabilidade do prestador de serviços. 4.
O quantum indenizatório fixado, de forma solidária entre as duas partes, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais não fixados, pois pelo máximo na origem.

(Data: 25/Sep/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001683-49.2023.8.08.0012 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Análise de Crédito)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido da autora para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00. O banco apelante alega, entre outros pontos, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a ausência de erro substancial e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório e a restituição simples dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação do cartão de crédito consignado e, por consequência, a cobrança decorrente desta avença; e (ii) avaliar a procedência da indenização por danos morais, incluindo o montante arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura e à validade do contrato recai sobre o banco, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 1.061. Ausente a comprovação, considera-se inexistente a relação jurídica. 4. O banco não comprovou a legitimidade da contratação, tendo desistido da perícia grafotécnica e não afastado as inconsistências apontadas, como as divergências de assinatura e dados bancários, indicando possível fraude. 5. A responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, especialmente em fraudes ocorridas em operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 6. Quanto à repetição de indébito, o STJ orienta que, para cobranças indevidas anteriores a 30/03/2021, a devolução simples é devida na ausência de prova de má-fé, enquanto para débitos posteriores aplica-se a devolução em dobro (STJ, EREsp n. 1.413.542/RS). 7.
Comprovado o desconto indevido no benefício previdenciário da autora, o dano moral é caracterizado in re ipsa, considerando-se o impacto financeiro direto. No entanto, em atenção à proporcionalidade e aos precedentes desta Corte, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida para débitos realizados após 30/03/2021, sendo a devolução simples aplicável aos débitos anteriores, na ausência de má-fé. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 368 e 429, II; STJ, Súmulas 43, 54 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; EREsp n. 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível n. 0002579-45.2021.8.08.0014; Súmula 362, STJ.

(Data: 28/Nov/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000434-06.2020.8.08.0061 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Bancários)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários
sucumbenciais
para 12%
.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões